Tribunal: TJSP
Processo: 0000044-88.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000905701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000044-88.2017.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
ROBSON LUIZ GONCALVES RODRIGUES, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reapreciada a matéria e, por conseguinte,
redimensionado o cálculo dosimétrico, conforme determinado pelo C. STJ, ficam as penas
de ROBSON LUIZ GONÇALVES RODRIGUES mantidas em 05 anos de reclusão e 500
dias-multa, no piso legal, com a subsistência do regime prisional inicial fechado para o
cumprimento da carcerária, nos termos exarados na respeitável decisão desta Colenda
Câmara Criminal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000044-88.2017.8.26.0530 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/6
Voto no 17.351(2)
Apelantes/Apelados: ROBSON LUIZ GONÇALVES RODRIGUES e MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto
Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro
probatório
Circunstâncias do episódio que
positivam a traficância Validade dos depoimentos
policiais Condenação mantida.
Pena-base
Quantidade da droga apreendida
sopesada somente ao ensejo da análise da
aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o
do artigo 33 da Lei 11.343/06, sob pena de
violação ao princípio do 'ne bis in idem'.
Precedente do C. Supremo Tribunal Federal.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06 Circunstâncias em que perpetrado o
delito, com apreensão de droga, em grande
quantidade, além de insumos a serem utilizados
em seu preparo e petrechos, a indicarem a
dedicação a atividade criminosa ou participação
em organização criminosa do réu.
Regime prisional fechado Gravidade concreta do
delito, que contou com apreensão de grande
quantidade de droga, reconhecida sua nocividade,
certos seu potencial de disseminação e sua
natureza desagregadora, que não recomenda
regime prisional menos gravoso.
Pleito defensivo parcialmente deferido.
O V. Acórdão de fls. 317/321, desta C. 7a Câmara
Criminal, cujo relatório se adota, negou provimento ao apelo de Robson Luiz
Gonçalves Rodrigues e deu provimento ao recurso ministerial para, afastada a
aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei 11,343/06, alçar as penas do réu a 05 anos
de reclusão, sob regime prisional fechado, e 500 dias-multa, no piso legal.
Robson Luiz Gonçalves ofereceu, em face do V.
Acórdão, embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, aduzindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000044-88.2017.8.26.0530 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/6
omissão decorrente da ausência de análise acurada das peculiaridades do caso,
disso resultando a não aplicação da benesse inserta no § 4o do artigo 33 da Lei
11.343/06, além do não reconhecimento ao recurso em liberdade.
Recebidos os embargos, foram a final rejeitados.
Inconformada, impetrou, a D. Defesa, recurso especial,
apontando violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, visto que não
comprovada a dedicação do réu ao ofício criminoso ou sua integração a
organização criminosa, a final requerendo a aplicação da benesse da lei especial
e a fixação do menos gravoso dos regimes prisionais.
Não admitido o recurso especial (fls. 377/378), interpôs,
a D. Defesa, agravo, desafiando a r. decisão denegatória de seguimento,
reiterando os pleitos originários.
Presentes os requisitos de admissibilidade, viu-se
conhecer, o agravo, pelo Relator, o eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
da Sexta Turma do Colendo Tribunal de Justiça, dando-se parcial provimento ao
recurso especial, com determinação de reapreciação, por este Egrégio Tribunal
de Justiça, da pena imposta ao recorrente, considerando a quantidade de droga
em apenas uma etapa do critério trifásico, com nova análise acerca do regime
prisional a ser fixado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
É o relatório.
Assente o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, merecem, as penas, redimensionamento.
A circunstância inerente à quantidade da droga
apreendida será sopesada na terceira fase da dosimetria, ao ensejo da escolha
do patamar de redução decorrente da aplicação do § 4o do artigo 33 da lei
especial, se o caso, uma vez evidenciada a prática ocasional do tráfico, afastando-
se, assim, o aventado 'bis in idem', na esteira de orientação assentada pelo
Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, em 19/12/2013, do
Habeas Corpus de no 109.193/MG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavaski, e
consoante reconhecido, no caso sob juízo, pela Quinta Turma do C. Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000044-88.2017.8.26.0530 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/6
Tribunal de Justiça.
Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
baixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas
constituem circunstâncias que, na dosimetria da pena, devem ser sopesadas em
apenas uma de suas fases, sob pena de inaceitável 'bis in idem'.
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2.
Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em
apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo
conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3a VECUTE da
Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de
jurisprudência. (ARE 666334 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em
03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084
DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014)”.
Neste passo, a mesma circunstância quantidade da
ilícita substância não pode ser sopesada com o fim de alicerçar a majoração da
pena-base e, na sequência, do mesmo modo, para o afastamento da incidência
da benesse da lei especial.
Deste modo, ora se mostra mais consentâneo reduzir a
pena-base ao seu mínimo legal de 05 anos de reclusão e de 500 dias-multa,
reservando-se à terceira fase da dosimetria a análise das circunstâncias
referidas.
Estão a indicar, a grande quantidade de droga
apreendida, com alta potencialidade lesiva, somados às peculiaridades do caso,
que contou com apreensão de insumos destinados ao preparado da nefasta
substância e centenas de eppendorfs com resquícios dela, consoante ressaltado
no V. Acórdão, a dedicação do indigitado ao ofício criminoso da mercancia ilícita,
não se vislumbrando, na espécie, a figura do traficante ocasional, abarcada pelo
§ 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06.
Vale realçar que, consoante registrado no V. Aresto,
eventual comprovação de ocupação lícita de parte do réu não impede sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000044-88.2017.8.26.0530 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/6
conjugação com a execrável prática, não se exigindo grande esforço mental para
se deduzir que pela quantidade de droga que mantinha em depósito, gozava, o
inculpado, da confiança de seu fornecedor, o que não se adquire em parco
espaço de tempo.
Destarte, ficam inalteradas, as penas, no mínimo legal
de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no menor valor unitário; irrelevante,
pois, a atenuante da confissão espontânea.
A quantidade de droga apreendida 06 quilogramas
de cocaína em pó
é suficiente a fazer vislumbrar sua capacidade de
disseminação e, aos borbotões, os potenciais compradores, certa sua nocividade,
com alta capacidade de provocar dependência, conduzindo os que optam por
enveredar por essa seara a caminhos muitas vezes sem volta, em total
descompasso com os valores apregoados pela Sociedade.
Adequada, pois, a fixação do regime inicial fechado
ante a gravidade concreta do delito perpetrado, certas
saliente-se
a
expressiva quantidade de droga apreendida e sua nocividade, suficiente, a
cocaína, para centenas de 'carreiras' a serem aspiradas pelos incautos
compradores, restando patentes sua capacidade de disseminação e a
arregimentação de clientes aos borbotões.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: HC
257327/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
06/06/2013, DJe 21/06/2013.
A hediondez do delito de tráfico de drogas, verdadeiro
fomentador de crimes das mais variadas estirpes, no mais praticados sob o
manto da violência
gize-se
não se coaduna com a natureza das penas
alternativas ou mesmo com regimes prisionais menos severos que o fechado,
insuficientes para a hipótese e socialmente não recomendáveis.
Ademais, não se pode impingir à Sociedade a
convivência com aqueles que não só provocam sua desestruturação, como não
compartilham dos valores por ela professados, estando, no mais, em íntima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000044-88.2017.8.26.0530 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/6
ligação, os delitos de prática ilícita de drogas, com delitos extremamente graves,
praticados sob as mais variadas formas de violência.
Benefício qualquer, em especial sob a forma de penas
alternativas, pode se arvorar em sinônimo de impunidade, na contramão do que
busca o cidadão de bem.
In casu, tem-se que as circunstâncias em que
perpetrado o delito e suas consequências negativas, a que se soma o 'quantum'
de pena imposta, inviabilizam a aplicação da regra contida no artigo 44 do
Estatuto Repressivo.
Diante do exposto, reapreciada a matéria e, por
conseguinte, redimensionado o cálculo dosimétrico, conforme determinado pelo
C. STJ, ficam as penas de ROBSON LUIZ GONÇALVES RODRIGUES mantidas
em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso legal, com a subsistência do
regime prisional inicial fechado para o cumprimento da carcerária, nos termos
exarados na respeitável decisão desta Colenda Câmara Criminal, comunicando-
se.
MAURICIO VALALA
relator